Tribunal: TJSP
Processo: 2268958-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Conta de Participação
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a pretensão de recolhimento de taxa judiciária ao final do cumprimento de sentença. Inconformismo dos exequentes. Não acolhimento. Exequentes que reconhecem que não são beneficiários da gratuidade recursal. "Acesso à justiça" que não equivale a "tornar o litígio mais em conta", reduzindo seus riscos. Diferimento que é admitido

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a pretensão de recolhimento de taxa judiciária ao final do cumprimento de sentença. Inconformismo dos exequentes. Não acolhimento. Exequentes que reconhecem que não são beneficiários da gratuidade recursal. "Acesso à justiça" que não equivale a "tornar o litígio mais em conta", reduzindo seus riscos. Diferimento que é admitido em situações específicas, elencadas no art. 5o, da Lei Estadual n. 11.608/2003. Decisão mantida. Recurso desprovido.